Tribunal: TJSP
Processo: 2207533-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidade e omissões. Recurso de índole integrativa, não substitutiva. Assuntos devidamente tratados no ven. acórdão embargado, de modo suficientemente claro e inteligível. Inadmissível pretensão infringente. Jurisprudência. EMBARGOS REJEITADOS.